Tribunal: TJDFT
Processo: 0726973-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726973-76.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JANIO DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO JÂNIO DE OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 159218811, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 161602147, autos originários), ambas proferidas nos embargos à execução opostos contra o BANCO DO BRASIL S/A, que lhe indeferiram a gratuidade de justiça. No despacho (id. 49806909), o agravante foi intimado para, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Em cumprimento, o agravante anexou o comprovante de pagamento (id. 50295668). Contudo, em que pese a juntada da guia de recolhimento das custas aos autos (id. 50295667), o referido comprovante a ela anexado (id. 50295668) é insuficiente para demonstrar o preparo recursal, por não conter o número do código de barras da referida guia, a indicação do número do processo e a identificação das partes da ação. Ou seja, não é possível saber se o referido documento bancário refere-se ao recolhimento do preparo deste recurso. Assim, ao agravante para, em 5 dias, demonstrar de modo idôneo que o comprovante de recolhimento acostado (id. 50295668) se refere à guia de custas (ids. 50295667). Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 29 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora